Tribunal: TJMT
Processo: 1024240-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024240-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA

RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA EXTINGUIR O PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. COMPLEXO POMERI. LTCAT. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 493 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Constatada a regulamentação da matéria referente ao adicional de insalubridade para servidores do Sistema Socioeducativo, por meio da Portaria no 237/2019/GAB/SESP e diante da decisão proferida pela Presidência desta Corte no Mandado de Segurança n.
0154722-58.2013.8.11.0000
, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda.

2.

O artigo 493 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador considerar, de ofício, fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide, cabendo ao julgador extinguir o processo quando o fato superveniente implicar a perda do interesse processual.

3.

Reconhecida a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso parcialmente provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um
Recurso de Apelação
oficializado pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT (id. 216167811), que na ação manejada pelo
Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o recorrente a:

i)

providenciar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT dos servidores da unidade do Sistema Socioeducativo do Complexo Pomeri
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação para cumprimento da obrigação;

ii)

após a elaboração do laudo, aplicar imediatamente o grau aferido para cada servidor
, no pagamento do adicional de insalubridade àqueles que fizerem jus à verba
.

Em suas razões o recorrente discorre que a ação gira em torno do pedido do Sindicato do Sistema Socioeducativo, ‘
objetivando fosse o ente público condenado à obrigação de fazer consistente na realização de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) na unidade socioeducativa Complexo Pomeri, a fim de que fosse implementado adicional de insalubridade a todos os servidores integrantes do Setor de Ações de Segurança (SAS)’
,

nos termos da decisão prolatada no Mandado de Segurança no 0154722-58.2013.8.11.0000.

O apelante,
preliminarmente
, defende a necessidade da reforma da sentença por
perda do objeto
diante do reconhecimento pelo recorrido do pagamento do adicional de insalubridade perseguido na ação.

No mérito afirma que não há omissão estatal que justifique a intervenção

do Poder Judiciário, vez que restou reconhecido pelo demandante, ora recorrido, que ‘
a Secretaria de Estado de Segurança Pública emitiu ofício reconhecendo a implantação de adicional de insalubridade aos servidores indicados na inicial, de modo que não há qualquer mora ou negligência por parte do Ente Estatal’
.

Aduz que a administração é diligente, sendo que o objeto da liminar que determinou a realização do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho nas Unidades Socioeducativas do Complexo Pomeri desta Capital, já perdeu seu objeto.

Acrescenta que todas as providências vem sendo tomadas, conforme planejamento interno da Secretaria de Estado e dessa forma a decisão judicial interfere no poder discricionário do gestor público estadual.

Destaca que ‘
não pode o Poder Judiciário apreciar mérito administrativo, tampouco determinar a sua execução, uma vez que a oportunidade e a conveniência são os trilhos que o administrador possui para estabelecer suas estratégias de gestão’
.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença reconhecendo a perda do objeto e/ou

sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões constam em id. 216167818.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 226861685).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
oficializado pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT (id. 216167811), que na ação manejada pelo
Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o recorrente a:

i)

providenciar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT dos servidores da unidade do Sistema Socioeducativo do Complexo Pomeri
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação para cumprimento da obrigação;

ii)

após a elaboração do laudo, aplicar imediatamente o grau aferido para cada servidor
, no pagamento do adicional de insalubridade àqueles que fizerem jus à verba
.

Analisando o pedido inicial, verifica-se que a ação ajuizada pelo Sindicato recorrido diz respeito ao que foi decidido no Mandado de Segurança no 0154722-58.2013.8.11.0000, no qual determinou-se:

“
se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,
ficando decidido, portanto que maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos Servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, efetuando o escalonamento dos valores devidos a titulo de adicional de insalubridade
.”

Nos autos em debate neste momento

foi requerido pelo sindicado em 29/05/2020:

‘
determinar que o réu cumpra no prazo máximo de 30 (trinta) dias com sua obrigação de
providenciar a elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT na unidade do COMPLEXO POMERI, nas quais os servidores do Setor de Ações de Segurança não estão recebendo o adicional de insalubridade, com a finalidade de averiguar o grau de insalubridade em cada uma delas, determinando, outrossim que após a conclusão das referidas análises que sejam as mesmas juntadas imediatamente aos presentes autos
, sob pena de multa diária a ser fixada pelo prudente arbítrio desse Douto Juízo. Após a juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT que seja aplicado de imediato o percentual de adicional de insalubridade aferido, determinando o pagamento dos valores retroativos há cinco anos anteriores à propositura da presente ação a ser estabelecido em sede de liquidação de sentença por simples cálculo’.
(id. 216167456-fl.13).

Pois bem
. Em buscas no Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE – Mandado de Segurança n. 0154722-58.2013.8.11.0000
que embasa o pedido inicial do autor, ora apelado
, verifica-se que após o ajuizamento da ação na Primeira Instância, ou seja, em 18/07/2022, o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso requereu no mencionado Mandado de Segurança
“que seja determinado ao Estado de Mato Grosso a retomada dos pagamentos mensais do adicional de insalubridade em favor de todos servidores do sistema socioeducativo estadual, na forma fixada no presente Mandado de Segurança, bem como
seja providenciada a perícia técnica para colher o nível de insalubridade em que cada servidor trabalha
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.”
(id.135938156 do MS no
0154722-58.2013.8.11.0000)

Ao analisar o pedido posto no Mandado de Segurança,
a Presidência do Tribunal de Justiça

indeferiu
os pedidos,
determinando o retorno dos autos ao arquivo
, nos seguintes termos (id. 148176686 dos autos de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nestes autos, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SIMILARIDADE COM SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, diante do trabalho evidentemente similar.

O acórdão vinha sendo cumprido e os autos somente não haviam sido arquivados em razão de execuções individuais apensas. Contudo, na petição de Id. 123063956, p. 34/37, datada de 17/08/2021, o Exequente noticiou o descumprimento do aresto, informando que o Impetrado “entendeu por bem suspender o pagamento do adicional de insalubridade de alguns servidores do sistema socioeducativo, sem qualquer notificação prévia ou pronunciamento judicial modificando o julgado alhures firmado”.

Na petição de Id. 133392665 o Estado de Mato Grosso veio aos autos comunicar que, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o pagamento do adicional de insalubridade vem sendo realizado somente em favor dos servidores da carreira do sistema socioeducativo lotados em Unidades Socioeducativas que atuam na área finalística.

Na petição de Id. 135938156, o Sindicato Exequente alega que “o ente público, à sua conveniência e em detrimento do prestígio desta Egrégia Corte, adotou critérios próprios a respeito da aferição do nível de insalubridade, em total descaso e indiferença à decisão do Poder Judiciário (...) que, ressalta-se, determinou pagamento do adicional de insalubridade a todos os servidores do Sistema Socioeducativo em grau mínimo até que fosse providenciada a perícia técnica para colher o nível de insalubridade em que cada servidor trabalha”.

Intimado para nova manifestação, o Estado de Mato Grosso reiterou suas alegações anteriores (Id. 140089174).

Visando possível composição amigável entre as partes a com o objetivo de encerrar a controvérsia instaurada, os autos foram, então, remetidos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC.

Todavia, consoante termo de audiência de Id. 145926674, não houve acordo entre as partes, que requereram o prosseguimento do feito.

Pois bem. A resolução de celeuma demanda, inicialmente, rememorar o quanto decidido pelo órgão fracionário deste Sodalício.

Nesse viés, assim consta do final voto proferido pelo Relator do mandamus, Des. José Zuquim Nogueira, que foi acompanhado pelos demais membros da Corte:

“...concedo parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos servidores do Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional de insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo.

No entanto, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, para que seja implantado de conformidade com direito de cada um”.

Como se vê, o acórdão e voto proferidos no Mandado de Segurança n. 154722/2013 foram objetivos no sentido de estabelecerem que o pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo a todos os servidores do Sistema Socioeducativo deve ocorrer até que a matéria seja devidamente regulamentada.

Assentada tal premissa,
a despeito da alegação do Exequente de que o Estado de Mato Grosso ainda não providenciou perícia técnica para colher o nível de insalubridade em que cada servidor trabalha, de forma que o adicional deveria continuar a ser pago indistintamente a todos, TEM-SE QUE A MATÉRIA JÁ FOI REGULAMENTADA PELO ENTE PÚBLICO
. (destaquei)

Com efeito, consoante informações trazidas aos autos pelo Executado, verifica-se que, em 25 de setembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial a Portaria n. 237/2019/GAB/SESP, que estabelece, nos termos do art. 2°, §1°, I, da LC n. 502/2013, o direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Socioeducativo lotados nas unidades penitenciárias e congêneres, e nas unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso, cuja insalubridade é presumida (Id. 133392674).

Aliás, o próprio Relator já havia assentado em seu voto que as atividades desenvolvidas em unidade socioeducativa se equiparam às executadas em estabelecimentos de saúde, em que há contato com agentes biológicos.

Outrossim, observa-se que, em 15 de agosto de 2018, foi editada a Instrução Normativa n. 06/2018/SEPLAG, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e que estabelece, em seu art. 13, ser indevido o adicional quanto o servidor estiver em licença ou afastamento, visto que afastado das condições de insalubridade.

Anota-se que o exercício das funções em condições efetivamente insalubres constitui o pressuposto necessário para o recebimento do respectivo adicional, como reconhecido pelo aresto executado, em que a própria, Desa. Maria Aparecida Ribeira, 5a Vogal, que instaurou a divergência inicial, reconheceu não serem todos os servidores que tem contato direto com adolescentes, a exemplo daqueles que trabalham em funções administrativas.

Assim,
considerando que o Estado de Mato Grosso regulamentou a matéria
, estabelecendo que os servidores do Sistema Socioeducativo com direito ao recebimento do adicional de insalubridade são os lotados em Unidades Socioeducativas que atuam na área finalística, por efetivamente exercerem atividades em condições de insalubridade, excluindo, por tal razão, aqueles lotados em unidades administrativas e os que encontram cedidos, não se pode concluir pelo descumprimento do acórdão
.
(destaquei)

Com essas considerações,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.”

Dessa decisão não foi apresentado recurso no prazo legal, conforme consta da decisão proferida em id. 160254710.

Na hipótese, a impetrante busca a aplicação do decidido no Mandado de Segurança n.
0154722-58.2013.8.11.0000, e como dito pela Excelentíssima Desembargadora Presidente desta Corte ‘
CONSIDERANDO QUE O ESTADO DE MATO GROSSO REGULAMENTOU A MATÉRIA, ESTABELECENDO QUE OS SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COM DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SÃO OS LOTADOS EM UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS QUE ATUAM NA ÁREA FINALÍSTICA
’
,
há de se acolher a preliminar de perda de objeto
, ante o reconhecimento pela Presidência do Tribunal de Justiça de que a decisão judicial proferida no
Mandamus
está sendo cumprida.

Ademais, o próprio recorrido reconhece que o grau de insalubridade no Complexo Pomeri foi reconhecido, senão vejamos: ‘
já fora reconhecido judicialmente, nos autos n° 0504012-69.2015.8.11.0041 o grau de insalubridade do Complexo Pomeri, grau médio, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), conforme laudo pericial anexo’
. (id. 216167477)

O fato
superveniente à propositura da demanda
, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito como é o caso dos autos, deve ser tomado em consideração.

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
– DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NOVA DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
No caso, a decisão atacada não mais subsiste, uma vez que foi proferido novo comando judicial, ficando prejudicado o exame do reclamo, em face da perda superveniente de seu objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70080628522, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 04/04/2019). (TJ-RS - AI: 70080628522 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

É fundamental observar que o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso ajuizou em
29/05/2020
a ação n. 0154722-58.2013.8.11.0000, pugnando pela realização do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e, posteriormente, em
19/07/2022
, juntou pedido no MS no 0154722-58.2013, requerendo a realização de perícia técnica para apurar os diferentes graus de insalubridade em que os servidores estão laborando, pedido este apreciado em
21/10/2022
enquanto que a sentença objurgada fora proferida em
29/04/2024
.

Nos dois pedidos –
na ação em análise e na petição colocada no Mandado de Segurança
– o Sindicato apelado busca a realização da Perícia Técnica a fim de averiguar o grau de insalubridade e, ao apreciar a situação com base no Mandado de Segurança citado, a Desembargadora Presidente especificou que ‘
a despeito da alegação do Exequente de que o Estado de Mato Grosso ainda não providenciou perícia técnica para colher o nível de insalubridade em que cada servidor trabalha, de forma que o adicional deveria continuar a ser pago indistintamente a todos,
tem-se que a matéria já foi regulamentada pelo ente público’.

Na decisão proferida pela então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou reconhecido que o pagamento do adicional está sendo efetuado, ao registrar que ‘
Com efeito, consoante informações trazidas aos autos pelo Executado, verifica-se que, em 25 de setembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial a Portaria n. 237/2019/GAB/SESP, que estabelece, nos termos do art. 2°, §1°, I, da LC n. 502/2013,
o direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Socioeducativo lotados nas unidades penitenciárias e congêneres, e nas unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso, cuja insalubridade é presumida
’
(Id. 133392674).

Diante desse cenário, caracterizada está a perda superveniente do objeto, diante do reconhecimento que a matéria foi regulamentada pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, conforme preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil, o Julgador deve considerar, de ofício, fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide. No presente caso, a provocação do Judiciário no MS n. 0154722-58.2013, aliado à decisão proferida pela Presidência desta Corte, após a propositura da demanda, é fato incontroverso e suficiente para ensejar a extinção do feito pela perda do objeto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
para extinguir o
processo
por perda superveniente do objeto e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado/autor ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024